Tribunal: TJDFT
Processo: 0752125-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752125-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BARBOSA &amp; BARBOSA ENGENHARIA ELETRICA LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo Interno - Agravo de Instrumento - Efeito Regressivo - Embargos à Execução - Necessidade de Garantia do Juízo - Probabilidade de Acolhimento dos Embargos - Deferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Analiso o Agravo Interno sob a perspectiva do seu efeito regressivo, ou seja, da possibilidade de reconsideração da Decisão Monocrática agravada. E ao fazê-lo, volvendo os olhos mais uma vez para as razões do Agravo de Instrumento, concluo pela necessidade do deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o objeto da Execução de Título Extrajudicial foi objeto de Ação Declaratória de Inexistência de débito, em relação às parcelas alegadamente inadimplidas, nos autos de n. 0734900-22.2025.8.07.0001, com Sentença de procedência dos pedidos. Assim, reconsiderando minha posição anterior, entendo suficientemente comprovada a excepcionalidade para superar a necessidade de garantia do Juízo para o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. O perigo da demora decorre da própria característica da Ação de Execução de Título Extrajudicial, a qual obrigará no depósito do montante cobrado ou na excussão de bens da pessoa jurídica. Diante do exposto, em efeito regressivo do Agravo Interno, reconsidero minha decisão anterior e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a Execução de Título Extrajudicial processada na origem. Prejudicada a tramitação do Agravo Interno. Comunique-se ao Juízo de Origem. Voltem à classe anterior. Aguarde-se prazo para Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator